Tribunal: TJSP
Processo: 1001844-60.2018.8.26.0414
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos aclaratórios – ação declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e reparatória por danos morais – fixação, nesta instância, de indenização por prejuízos imateriais - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas – pretendida rediscussão da matéria – inadmissibilidade – caráter infringente – aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001844-60.2018.8.26.0414/50000, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
embargante SABEMI SEGURADORA S.A, é embargada APARECIDA BEIO
MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001844-60.2018.8.26.0414/50000 -Voto no 9840 RY
2
Voto n. 9840 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n. 1001844-60.2018.8.26.0414/50000
Embargante: Sabemi Seguradora S/A.
Embargado: Aparecido Beio Moura.
Embargos aclaratórios
ação declaratória negativa
cumulada com repetição de indébito e reparatória por danos
morais
fixação, nesta instância, de indenização por
prejuízos imateriais - hipóteses do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, não evidenciadas
pretendida
rediscussão da matéria
inadmissibilidade
caráter
infringente aclaratórios rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Sabemi
Seguradora S/A. frente a v. acórdão editado em recurso de
apelação extraído destes autos de ação declaratória negativa
cumulada com repetição de indébito e reparatória por danos
morais que lhe move Aparecida Beio Moura; diz de
contradição entre a conclusão adotada no v. acórdão
que
trouxe majorada a indenizatória por danos morais e a prova
documental carreada, insuficiente à demonstração do ato
ilícito, e portanto do nexo causal entre qualquer uma sua
conduta e os apontados prejuízos imateriais; pede, na
esteira, ou o afastamento da imposição ou a minoração do
volume indenizatório.
É, em suma, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001844-60.2018.8.26.0414/50000 -Voto no 9840 RY
3
Mantém-se, pelo meu voto, em íntegra, o
venerando acórdão impugnado; nele não se vislumbram
vícios quaisquer; límpidos os fundamentos pelos quais o apelo
da autora/recorrente restou provido, “verbis:
“O inconformismo, respeitada a convicção
do d. magistrado “a quo”, comporta acolhida; em
não comprovada a relação negocial, ausente engano
justificável, o que empolgado pela realização de
pagamentos indevidamente exigidos (fls. 31/33),
através de descontos em conta corrente utilizada
para
recebimento
de
benefício
previdenciário,
marcado por caráter alimentar, e de rigor a ordem
de
reparação
por
danos
morais,
lembrado
caracterizar prejuízo imaterial a consequência da
ação
ou omissão
desencadeadora de aflição
física ou espiritual, dor ou qualquer padecimento à
vítima, em conjugação com o menoscabo a direito
inerente à personalidade da pessoa, como a vida,
integridade física, liberdade, honra, vida privada ou
ainda a de relação.
Importa destacar reiteradas as abusivas
cobranças, e assim por vários meses, o que fizer
ultrapassar o mero aborrecimento; consoante, e
com acerto, alhures destacado, “[...] não há como
não vislumbrarmos o dano moral sofrido por esse
consumidor,
dano
este
que
não
pode
ser
considerado como situação corriqueira do dia a dia,
pois,
como
ato
corriqueiro
devemos
ter
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001844-60.2018.8.26.0414/50000 -Voto no 9840 RY
4
cumprimento do quanto acordado entre as partes,
sob pena de total inversão de valores. Na prática,
situações como a presenciada nestes autos, levam o
consumidor a privar-se de seu tempo tendo que sair
de sua rotina para solucionar problemas causados
pela conduta negligente do fornecedor, que não
cumpriu sua obrigação contratual.[...]” (Apelação n.
1007726-68.2016.8.26.0609, Rel. Des. L. G. Costa
Wagner, j. 11.04.2018).
E a só narrativa dos fatos, nessa ordem
ideias, salta suficiente ao alicerce da pretendida
indenizatória; [...].
O valor da indenização, isso em relevo,
deve ser aferido sob os enfoques da compensação e
inibição, relevando salientar a importância desta
última
no
respeitante
às
ofensas
dirigidas
a
consumidor, marcados por largo espectro de efeitos
e multiplicidade de sujeitos passíveis; razoável,
sublinhadas as circunstâncias, à atenuação da lesão
experimentada pela suplicante, pessoa idosa e
humilde, de um lado, e inibitória à prática de atos
da jaez pela acionada, de outro, pontuada a
contratação
fraudulenta
(assinatura
falta),
a
fixação da reparatória no importe de R$8.000,00
(oito mil reais), atualizado e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês da sessão de julgamento,
volume a abrigar o quanto do episódio em nível de
prejuízo emergiu; nenhum aviltamento, tampouco
produção de enriquecimento despido de causa.”. ”
(fls. 172/178)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001844-60.2018.8.26.0414/50000 -Voto no 9840 RY
5
O cotejo entre as razões expendidas pela
embargante e o teor do pronunciamento impugnado faz clara,
enfim, a inexistência de vício qualquer a justificar a
declaração do julgado, lembrado que o embate autorizador
dos embargos de declaração é o interno, ou seja, do julgado
com ele mesmo, e não com a lei ou o entendimento da parte1;
pretende a embargante a reforma da decisão, o que inviável,
em principio, em sede de aclaratórios.
Calha ainda agregar precedente da c. Corte
Suprema: “Em embargos
de declaração
só se admitem as
alegações
de obscuridade,
dúvida, contradição
ou omissão,
não se podendo,
portanto,
por meio deles, se atacar exegese
dada pelo acórdão embargado”
(MS no 20.839-2/DF, Relator
Ministro MOREIRA ALVES, j. 09/08/89, DJU, 168:13.904 de
01/09/89).
Ausentes, destarte, as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, diga-se, e não há cogitar-
se em admissibilidade dos aclaratórios tão-só para o fim de
prequestionamento, pontilhado que ao julgador não é imposta
a expressa menção a todos os dispositivos ventilados pelas
partes, mas a análise da controvérsia; o prequestionamento
exigido pelos tribunais superiores é temático - não numérico.
Rejeitam-se, pois, nesses termos, pelo meu
1 STJ, 4a T., EDcl REsp 218.528; Relator: Ministro Cesar Asfor rocha;
D.j.7.2.02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001844-60.2018.8.26.0414/50000 -Voto no 9840 RY
6
voto, os declaratórios ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator